Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os honorários advocatícios devem ser fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte vencedora na demanda, observando os ditames legais previstos no CPC/2015.

2. Diante da regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC/2015, a fixação dos honorários deverá ser feita entre percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios dos incisos I a IV do mencionado dispositivo.

3. Considerando a baixa complexidade da causa, a ausência de necessidade de dilação probatória e o transcurso temporal inferior a 6 (seis) meses entre a data do ajuizamento da ação e a prolação da r. sentença, mostra-se devida a majoração da verba honorária para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

4. Recurso parcialmente provido.